Tribunal: TJDFT
Processo: 0750216-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE.
1. Na forma do acordão no 1150440, a apelação interposta nos embargos à execução, movido pelo agravante, restou provido para reconhecer sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do processo executivo.
2. Contra o acórdão dos embargos à execução, o próprio agravante interpôs embargos de declaração alegando omissão/obscuridade, tão somente, no que diz respeito ao parâmetro adotado para fixação dos honorários sucumbenciais arbitrados em desfavor das agravadas; os quais foram rejeitados por esta eg. 6a Turma Cível (acórdão no 1220738).
3. Contra o acórdão dos embargos declaratórios foram movidos novos declaratórios, agora pelas agravadas, os quais encontra-se pendente de julgamento, postulando a concessão de efeitos infringentes para que haja a redução dos honorários advocatícios arbitrados no anterior acordão dos embargos à execução.
4. In casu, não obstante a pendência de embargos de declaração contra a decisão colegiada (acórdão no 1220738), verifica-se que as agravadas não se insurgem contra a exoneração do agravante para responder pelos valores cobrados no processo executivo.
5. O cancelamento da inscrição do nome do agravante no cadastro de inadimplentes não traz perigo de dano às agravadas, pois, no caso de provimento de futuro recurso direcionado às instâncias superiores, as mesmas poderão realizar nova inscrição do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.
6. Recurso provido.